Tribunal: TJDFT
Processo: 0006146-56.2012.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. NEGADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado a 4 anos de reclusão em regime inicial aberto pela prática do crime incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a Súmula n. 231 do STJ é inconstitucional e se deve ser determinado o imediato cumprimento da pena, independentemente do trânsito em julgado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
4. A matéria em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal. O Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 597.270, apreciou a Questão de Ordem e firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1. Decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, não há como fixar entendimento diverso no caso concreto.
5. Em recente julgamento, Tema n. 1.068 (RE n. 1.235.340/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” 5.1. Nesse julgado, a Suprema Corte entendeu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.
6. O e. Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos daquele julgamento, de modo que, a princípio, a tese deve ser aplicada a todo e qualquer julgamento pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada e do fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade. 6.1. Precedentes do STJ em que se determinou a aplicação do novo entendimento do STF a casos anteriores à decisão da Suprema Corte e às alterações da Lei no 13.964/2019.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para determinar o início imediato do cumprimento da pena e a expedição da carta de guia ao Juízo das Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado da presente ação penal, nos termos do Tema n. 1.068 (RE n. 1.235.340/SC) do Supremo Tribunal Federal.